Tribunal: TCU
Processo: 007.644/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Lucia de Fatima Barroso Moura de Abreu Sa contra Acórdão 2.808/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu Sá, em face do Acórdão 2808/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos demais interessados.